Tribunal: TJSP
Processo: 2221477-37.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2221477-37.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
MARIO AGOSTINHO, são embargados DALVA DE MELLO GUILHERME,
VALDECIR MENDONÇA GUILHERME, ROSANA MENDONÇA GUILHERME e
ROSELY MENDONÇA GUILHERME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221477-37.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30727-ABK
2
Embargos de Declaração Cível no 2221477-37.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Mario Agostinho
Embargdos: Dalva de Mello Guilherme, Valdecir Mendonça Guilherme, Rosana
Mendonça Guilherme e Rosely Mendonça Guilherme
Comarca: Araçatuba
Voto no 30727
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mario
Agostinho, contra a decisão colegiada de fls. 417/421 que, por
unanimidade, negaram provimento ao recurso do agravante.
Sustenta a embargante, em suma, que o acórdão decidiu
contrariamente à legislação, e não enfrentou as questões acerca da
menor onerosidade, tampouco quanto a existência de outros bens
suficientes à garantia da execução. Por fim, com a finalidade de cumprir
o requisito do prequestionamento, aponta os dispositivos legais que
reputa terem sido violados.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão ora
embargado, observa-se que a embargante não demonstra a existência de
qualquer vício no julgado capaz de ensejar a interposição do presente
recurso, de estreitos contornos processuais, mas almeja, em verdade, a
modificação da decisão em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221477-37.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30727-ABK
3
O artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a
obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
E, cabe observar que a rigor do disposto no inciso IV do
artigo 489, o julgador não é obrigado a responder todos os argumentos
deduzidos pela parte, mas tão somente aqueles que infirmem a
conclusão adotada pelo julgador, o que foi satisfatoriamente atendido
pelo acórdão embargado que, fundamentadamente, negou provimento
ao recurso da embargante com base na legislação em vigor.
Cabe acrescentar, que a onerosidade excessiva pressupõe
existência de outros bens penhoráveis e suficientes à garantia do débito
consolidado na ação, cuja prova não foi produzida pelo ora embargante,
ônus que lhe competia, posto que não há como impor à parte adversa o
encargo de produzir prova de fato negativo (ausência de bens). O
mesmo se aplica à questão da insolvência.
Dito isto, em relação ao pré-questionamento como
requisito para a interposição de recurso especial ou extraordinário, é
oportuno anotar que a matéria infraconstitucional e constitucional, ora
deduzidas pela recorrente, foram devidamente apreciadas e rebatidas
pelo acórdão embargado, ainda que não tenha ocorrido individualização
de cada um dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de
infirmar a conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
alegações suscitadas pelas embargantes, porque não constituem pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221477-37.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30727-ABK
4
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para se
reformar ou esclarecer a seu respeito, inexistindo a violação dos
dispositivos legais invocados.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator